Tribunal: TJSP
Processo: 9000042-63.2020.8.26.0625
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Grassi Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-01
Data de publicação: 2020-04-01

Ementa:
Execução Penal – Progressão de Regime – Preenchimento requisitos objetivos – Crimes dolosos cometidos com violência ou grave ameaça à pessoa – Condenado que não reúne condições pessoais que façam presumir que não voltará a delinquir após ser posto em liberdade – Falta de requisito subjetivo para a progressão ao regime semiaberto – Entendimento do art. 112 da LEP
Ainda que o reeducando tenha

Ementa:
Execução Penal – Progressão de Regime – Preenchimento requisitos objetivos – Crimes dolosos cometidos com violência ou grave ameaça à pessoa – Condenado que não reúne condições pessoais que façam presumir que não voltará a delinquir após ser posto em liberdade – Falta de requisito subjetivo para a progressão ao regime semiaberto – Entendimento do art. 112 da LEP
Ainda que o reeducando tenha preenchido o requisito objetivo para a progressão ao regime aberto, será ainda inviável a concessão do benefício, nos termos do art. 112 da LEP, na hipótese de cuidar-se de condenado por crimes dolosos cometidos com violência ou grave ameaça à pessoa, que não reúna condições pessoais que façam presumir que não voltará, uma vez em liberdade, a delinquir por não reunir condições pessoais mínimas de reinserção social, indicativas de que não voltará a delinquir no regime prisional mais brando ou, em liberdade, no qual a atividade laboral se dá normalmente mediante trabalho externo.